Tribunal: TJBA
Processo: 8006787-72.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006787-72.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. G. L. L. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar
PELO MÉTODO ABA.
DEVER DE COBERTURA.
EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO

NO ÂMBITO ESCOLAR

E DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL DE ÁREA DIVERSA DA SAÚDE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no art. 355 do Código de Processo Civil.

2. É vedado à seguradora influir na escolha do tratamento ao paciente, cabendo, apenas, ao médico essa escolha. Atualização do rol da ANS para incluir todos tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo autismo. De outra parte, inviável estender a cobertura contratual a tratamento domiciliar e/ou escolar.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8006787-72.2022.8.05.0146

, em que figuram como apelante,
J. G. L. L. representado por sua genitora, Ana Lídia Leite de Souza
e apelado,

Unimed Vale do São Francisco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18